Tribunal: TJPA
Processo: 0011521-93.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011521-93.2016.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: CLEONICE ALVES COSTA, VITORIA MODAS LTDA - ME, NUBIA FRANCISCA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0011521-93.2016.8.14.0040

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
CLEONICE ALVES COSTA

APELADO:
NÚBIA FRANCISCA DE OLIVEIRA

APELADO:
VITÓRIA MODAS LTDA - ME

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
– SENTENÇA TERMINATIVA – INÉRCIA DO EXEQUENTE/APELANTE – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA E NÃO DE AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
ART. 485, INCISO III DO CPC/2015 – INOBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA INSCULPIDA §1º DO ART. 485 CPC/2015 – CUSTAS INTERMEDIÁRIAS –
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – V
erificado que a parte exequente não promoveu atos e diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa (art. 485, III, do CPC) e, não
de ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(art. 485, IV, do CPC).

2 – Hipótese em que o correto fundamento para extinção do feito seria o
art. 485, inciso III do CPC/2015,
de forma que o §1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte promovente,
o que, não restou demonstrado nos autos.

3 –
Tratando-se de ausência de recolhimento de custas intermediárias, este Egrégio Tribunal já se posicionou no sentido de ser indispensável a previa intimação pessoal da parte, para, somente na inercia dessa, ser possível a extinção do feito.

4 – Ademais, dúvida inexiste quanto a necessidade de se proceder a prévia intimação pessoal da parte e, somente após, mantendo-se essa inerte restar caracterizado o abandono de causa, nos termos do art. 485, inciso III, §1° do Código de Processo Civil de 2015.

5 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
, anulando a sentença objurgada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 de maio de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0011521-93.2016.8.14.0040

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
CLEONICE ALVES COSTA

APELADO:
NÚBIA FRANCISCA DE OLIVEIRA

APELADO:
VITÓRIA MODAS LTDA - ME

COMARCA DE ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA que, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO
, ajuizada por si em face de
CLEONICE ALVES COSTA

e

OUTROS
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial (ID.
4609471
), afirmou a instituição financeira exequente/apelante ser credora dos executados na quantia de R$ 131.802,80 (cento e trinta um mil, oitocentos e dois reais e oitenta centavos), decorrentes da Cédula de Crédito Bancário n. 324.508.546.

Pleiteou, assim,
a citação dos executados para que no prazo de 3 (três) dias, efetuassem o pagamento do montante devido, ou, não fazendo, a adoção das medidas constritivas cabíveis.

Juntou a exequente, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Prolatou Sentença (ID.
4609491), o juízo primevo, extinguindo o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse do exequente no prosseguimento da demanda.

Em Acórdão de ID. 4609499, essa Colenda 2ª Turma de Direito Privado anulou a sentença supracitada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

No ID. 4609674, foi intimada a parte exequente para recolher custas intermediárias, no prazo de 5 (cinco) dias.

No ID. 4609675, foi certificado o transcurso
in albis
do prazo para a complementação das custas.

Ato contínuo, sobreveio sentença (ID.
4609676
), que, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por a
usência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC
, condenando, ainda, a parte exequente ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o exequente
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Recurso de Apelação (ID.
2938787
).

Alega ter atuado sempre
de forma diligente em todos os atos processuais, promovendo o desenvolvimento válido e regular do processo, destacando que cumpriu integralmente com a determinação judicial, tendo apenas juntado o comprovante equivocadamente no processo físico, ao invés, do processo eletrônico.

Aduz que ao extinguir o feito, não teria o magistrado primevo procedido a previa intimação pessoal da parte exequente, ora apelante, para promover a juntada das custas.

Argui que a extinção do feito na hipótese, constituiria flagrante violação ao princípio da economia processual, bem assim, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que toda a demanda teria que ser proposta novamente.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso apelatório para anular a sentença vergastada retornando-se os autos ao juízo de origem.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito das demandas.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, face a inexistência de desinteresse e abandono de causa na hipótese; e a necessidade de previa intimação pessoal da instituição financeira exequente/apelante.

Consta das razões deduzida pelo ora apelante ter atuado sempre
de forma diligente em todos os atos processuais, promovendo o desenvolvimento válido e regular do processo, destacando que cumpriu integralmente com a determinação judicial, tendo apenas juntado o comprovante equivocadamente no processo físico, ao invés, do processo eletrônico; que ao extinguir o feito, não teria o magistrado primevo procedido a previa intimação pessoal da parte exequente, ora apelante, para promover a juntada das custas; bem como que a extinção do feito na hipótese, constituiria flagrante violação ao princípio da economia processual, bem assim, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que toda a demanda teria que ser proposta novamente.

Da Necessidade de Intimação Pessoal

Analisando
detidamente a sentença testilhada, constata-se, com clareza, que embora o juízo primevo tenha fundamentado seu
decisum
no inciso
IV
do art.
485
do
CPC
, na espécie, a extinção do feito decorreu da alegada inércia da exequente para se manifestar acerca de determinação do juízo.

Os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo dizem respeito à regularidade para a formação válida da relação processual, não cabendo a extinção por esse fundamento no caso de suposta desídia da parte em dar andamento ao processo.

Corroborando o entendimento supra, vejamos precedente,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - NÃO CABIMENTO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO
- AUSÊNCIA - NULIDADE CONFIGURADA. -
Os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo dizem respeito à regularidade para a formação válida da relação processual, não cabendo a extinção por esse fundamento no caso de suposta desídia da parte em dar andamento ao processo
- Nos casos de extinção do processo sem julgamento de mérito por abandono, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora para que dê andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, em conformidade com disposição expressa contida no § 1º do art. 485, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10702095554664001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020). (Grifei).

Com efeito,
verificado que a parte exequente não promoveu atos e as diligências que lhe incumbia, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

Nesse contexto, o correto fundamento para extinção do feito por tratar-se de hipótese de eventual abandono de causa é o
art. 485, inciso III do CPC/2015,
de forma que o §1º do aludido dispositivo prevê como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte promovente, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A intimação pessoal da instituição financeira exequente/apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no

art. 485, inciso III do CPC/2015, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil – Volume único
. 8ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

Por sua vez, a jurisprudência consolidada pelos Tribunais pátrios, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com escopo de cientificar a parte da necessidade de comparecimento ao juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito.

Acerca da indispensabilidade da intimação pessoal da parte exequente para efeito de extinção do feito com fulcro no
art. 485, incisos II e III do CPC/2015, vejamos precedentes jurisprudenciais:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. CPC/2015, ART. 485, § 1.º. PROCEDIMENTO NÃO OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - No caso dos autos, o Juízo de origem determinou a intimação do Autor/apelante, através de seu patrono, para, no prazo de 5 dias, informar se ainda possuía interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da demanda sem resolução do mérito (p.75), sendo publicada no DJE em 11 de abril de 2017.
Decorrido o prazo sem que a parte manifestasse seu interesse, o Juízo a quo julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC - A hipótese de abandono da causa, prevista no inciso III do art. 485 do CPC/15, não importa na extinção automática do feito, já que, "extingue-se o processo, sem resolução do mérito, quando não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias", sendo necessária a sua intimação pessoal, conforme prevê o § 1.º do mesmo artigo - Sentença anulada
- Recurso conhecido e provido.

(TJ-AM - APL: 06294560420138040001 AM 0629456-04.2013.8.04.0001, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 17/12/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2018). (Grifei).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SENTENÇA TERMINATIVA POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ESPECÍFICA DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. PROVIDÊNCIA INDISPENSÁVEL PARA A APLICAÇÃO DO ART. 485, III, DO CPC. INTELIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 485 DO CPC
. RECURSO PROVIDO.
Segundo o § 1º do art. 485 do novo Código de Processo Civil, somente é viável a extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da inércia da parte autora, depois de realizada a intimação pessoal do exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito ou praticar o ato que lhe compete
.

(TJ-SC - AC: 09001937220148240028 Içara 0900193-72.2014.8.24.0028, Relator: Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 09/04/2019). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVISÃO DE BENS.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO III, DO CPC/2015. ABANDONO DE CAUSA. LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA QUE MANIFESTASSE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA
.

(TJ-BA - APL: 00007476520148050091, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2017). (Grifei).

Ademais, tratando-se de ausência de recolhimento de custas intermediárias, este Egrégio Tribunal já se posicionou no sentido de ser indispensável a previa intimação pessoal da parte, para, somente na inercia dessa, seria possível a extinção do feito, conforme julgado,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INSUFICIÊNCIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS INTERMEDIÁRIAS. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO § 1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
. 1. Inaplicabilidade do Art. 290 do CPC que dispõe sobre o cancelamento da distribuição. Hipótese dos autos em que recolhidas as custas iniciais. Insuficiência de custas intermediárias que não induz ao cancelamento da distribuição. 2
. O artigo 485, incisos II e III c/c § 1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, quando o feito ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, ou em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que tal providência seja adotada.
3. Recurso conhecido e provido com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada.

(TJ-PA - AC: 00980873820168140301 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 18/02/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020). (Grifei).

Assim, dúvida inexiste quanto a necessidade de se proceder a prévia intimação pessoal da parte e, somente após, mantendo-se essa inerte restar caracterizado o abandono de causa, nos termos do art. 485, inciso III, §1° do Código de Processo Civil de 2015.

Destarte, em que pese o art. 485, inciso III e §1º do NCPC permita ao julgador extinguir o processo sem resolução mérito por abandono da causa, esta vincula-se a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência determinada, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada merece ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2021